Tribunal: TJPA
Processo: 0803191-14.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803191-14.2023.8.14.0013

APELANTE: MARCIO ROBERTO DE LIMA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0803191-14.2023.8.14.0013
.

APELANTE: MARCIO ROBERTO DE LIMA GOMES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROVA CORROBORADA POR ELEMENTOS AUTÔNOMOS E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA COM PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA RES OU JUNTADA DAS IMAGENS. ART. 167 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28335409, datada de 26/05/2025) que condenou
o apelante MÁRCIO ROBERTO DE LIMA GOMES
, pela prática do delito tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal. Com imposição de pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado, alega e requer:

·

Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em juízo, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

·

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

·

Requer o redimensionamento da pena de multa, alegando desproporcionalidade.

III - Razões de decidir

03.

A preliminar não prospera, pois, embora o art. 226 do CPP imponha formalidades ao reconhecimento, a condenação não se fundou exclusivamente nesse ato. A identificação do réu decorreu, inicialmente, do acesso espontâneo da vítima às imagens de videomonitoramento, sendo o reconhecimento judicial mera ratificação. Ademais, a autoria foi corroborada por prova testemunhal harmônica, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief
, razão pela qual se afasta a nulidade arguida.

04. A absolvição é inviável, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, investigação policial e prova oral judicializada. A vítima apresentou narrativa firme e coerente, reconhecendo o apelante como autor do furto, versão corroborada por testemunhas. A não apreensão da res furtiva não impede a condenação, pois o furto se consuma com a inversão da posse. Do mesmo modo, a ausência da mídia das câmeras não fragiliza a prova, podendo a identificação ser suprida por prova testemunhal idônea, nos termos do art. 167 do CPP.

05. Assiste razão à defesa quanto à multa. Embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada apenas ligeiramente acima do mínimo legal, a sanção pecuniária foi arbitrada em 100 dias-multa, em descompasso com a exasperação branda reconhecida. Em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, impõe-se o redimensionamento para 12 dias-multa, à fração mínima, mantendo-se os demais termos da condenação.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:

07.

A inobservância formal do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento quando corroborado por prova autônoma e ausente prejuízo. A palavra da vítima, aliada a outros elementos, é suficiente para sustentar condenação por furto, sendo desnecessária a apreensão da res ou juntada das imagens. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 155,
caput
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025).

(STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(STJ - REsp: 1464153 RJ 2014/0160689-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015).

(STJ - HC: 00000000000000906708, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/03/2025).

(STJ - AgRg no HC: 747372 SC 2022/0172210-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
MÁRCIO ROBERTO DE LIMA GOMES
(ID: 28335413 em 28.05.2025), insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema (ID: 28335409 em 27.05.2025), que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

Em suas Razões Recursais (ID: 28335417 em 17.06.2025), a Defesa suscita:

·

Preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em juízo, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

·

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e de informante, sem apreensão do bem ou juntada das imagens de segurança.

·

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena de multa, alegando desproporcionalidade.

Em Contrarrazões (ID 28335425 em 27.06.2025), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a validade das provas produzidas e a irrelevância da estrita observância do art. 226 do CPP quando há outros elementos de convicção.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID: 28752705 em 29.07.2025), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo. O
Parquet
de 2º Grau rejeitou as teses de nulidade e absolvição, mas reconheceu o erro na dosimetria da pena de multa, pugnando por sua redução.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e, em seu mérito concedo parcial provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE
:

01.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
(
ART. 226 DO CPP).

A Defesa suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em juízo, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, invocando, para tanto, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC nº 598.886/SC.

A insurgência não merece acolhimento
.

De fato, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no referido precedente paradigmático, promoveu relevante reorientação jurisprudencial ao conferir caráter vinculante às formalidades do art. 226 do CPP, superando a antiga compreensão de que tais diretrizes constituiriam meras recomendações.

Consolidou-se, assim, o entendimento de que o reconhecimento pessoal, presencial ou fotográfico, sobretudo quando realizado na fase inquisitorial, deve observar o procedimento legal e, ainda, ser corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Todavia, a hipótese vertente não se subsume ao paradigma que enseja o reconhecimento de nulidade.

No caso concreto, o édito condenatório não se amparou exclusivamente no ato formal de reconhecimento realizado em audiência. Ao revés,
a autoria delitiva encontra lastro em conjunto probatório autônomo
,
harmônico e convergente
.

Conforme bem destacado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28752705), a vítima Moacir Costa dos Santos relatou, em juízo, que, antes mesmo de qualquer contato formal com as autoridades policiais, teve acesso às imagens do sistema de videomonitoramento do “Supermercado do Carlito”, ocasião em que identificou, de forma espontânea e segura, o réu como autor da subtração.

Desse modo,
o reconhecimento judicial não constituiu ato isolado de imputação
,
mas mera ratificação de identificação prévia realizada a partir de fonte probatória independente
,
as imagens captadas pelas câmeras de segurança, circunstância que afasta o risco de indução, sugestionamento ou formação de falsas memórias, que fundamentou a revisão jurisprudencial operada pelo STJ.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que eventuais irregularidades formais no procedimento de reconhecimento não ensejam nulidade quando a autoria se encontra corroborada por outros elementos probatórios idôneos, tais como registros audiovisuais, apreensão da res furtiva ou prova testemunhal convergente. Veja-se:

“(...)
O reconhecimento pessoal realizado na fase policial
,
ainda que sem observância estrita ao art. 226 do CPP
,
mantém validade quando ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios
. (...) A condenação se apoiou em provas independentes, como os depoimentos da vítima e o fato de ter o paciente sido encontrado na posse do bem subtraído, não se restringindo ao reconhecimento realizado na fase investigativa. (...)
A jurisprudência do STF afasta a nulidade automática pelo descumprimento do art. 226 do CPP
,
desde que existam provas autônomas que confirmem a autoria
. (...)” (STF - HC: 00000000000000258813 PR - PARANÁ, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-09-2025 PUBLIC 30-09-2025). Grifei

“(...) No caso,
o reconhecimento pessoal do recorrente
,
embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP
,
foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, especialmente o reconhecimento da vítima
. (...)” (STJ - EDcl no HC: 942406 SP 2024/0331532-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024). Grifei.

“(...)

A inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP não acarreta
,
por si só
,
nulidade do reconhecimento pessoal quando há provas autônomas, consistentes e convergentes que corroboram a autoria delitiva
.(...).
A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade do ato quando houver prova autônoma e convergente que confirme a autoria
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08266605520248140401 31766809, Relator: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à Defesa, incidindo, na espécie, o princípio do
pas de nullité sans
grief, segundo o qual não se declara nulidade sem prova efetiva de dano processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de irregularidade, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Colhe-se:

“(...) A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia
,
realizado na fase do inquérito policial
,
apenas é apto
,
para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
,
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".(...)
Não foi demonstrado prejuízo concreto pela alegada nulidade, conforme o princípio do
"
pas de nullité sans grief
". (...)” (STJ - REsp: 2062209 RS 2023/0109473-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

Desse modo, inexistindo comprovação de efetivo prejuízo,
afasta-se o reconhecimento da nulidade arguida
. Evidenciado, ademais,
que a condenação se amparou em acervo probatório plural
,
produzido sob o crivo do contraditório e independente do reconhecimento formal impugnado
, mantém-se hígida a validade da prova e, por conseguinte, do decreto condenatório.

MÉRITO
:

02.

PLEITO ABSOLUTÓRIO
.

A Defesa postula a absolvição do apelante ao argumento de insuficiência probatória, destacando, em síntese, a não apreensão da res furtiva e a ausência de juntada, aos autos, da mídia contendo as imagens do sistema de videomonitoramento.

A pretensão não merece acolhimento
.

Da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas no caderno processual, notadamente por meio do
Boletim de Ocorrência
, do
relatório final de investigação elaborado pela autoridade policial
e, sobretudo, pela
prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal
.

A vítima foi firme e coerente ao narrar a dinâmica do furto, descrevendo as circunstâncias da subtração e a forma pela qual identificou o recorrente como autor do delito. Sua narrativa mostrou-se harmônica com os demais elementos coligidos, revelando-se idônea à formação do juízo condenatório.

Nesse sentido, a palavra da vítima, corroborada por tais elementos, assume especial relevância em delitos patrimoniais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em crimes praticados na clandestinidade, a narrativa da vítima, quando firme, coerente e apoiada em outros meios de prova, possui elevado valor probatório. Tem-se:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima
,
prestada sob o crivo do contraditório
,
é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais
,
sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - REsp: 2113680 RS 2023/0445963-7, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

O fato de a
res furtiva
não ter sido recuperada não constitui óbice à condenação.
Isso porque o crime de furto consuma-se com a simples inversão da posse do bem
,
ainda que por breve lapso temporal
, sendo prescindível a apreensão posterior do objeto subtraído.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o crime de furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por lapso temporal ínfimo e mesmo diante de imediata perseguição ou recuperação do bem, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

Nesse sentindo:

“(...)
A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de furto se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída
,
ainda que haja imediata perseguição e prisão
,
sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
(...)” (STJ - REsp: 1464153 RJ 2014/0160689-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/11/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015). Grifei.

“(...)
Consuma-se o crime de furto com a posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Tema Repetitivo n. 934)
.(...)” (STJ - HC: 00000000000000906708, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/03/2025). Grifei.

De igual modo, a ausência física das imagens de videomonitoramento nos autos não fragiliza o édito condenatório. Conforme autoriza o art. 167 do Código de Processo Penal, quando impossível a realização de exame direto ou quando inexistentes os vestígios materiais,
a prova testemunhal idônea supre a lacuna probatória
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o art. 167 do Código de Processo Penal, firmou entendimento de que, na hipótese de desaparecimento dos vestígios materiais da infração, admite-se a substituição da ausência física das imagens de videomonitoramento, pela prova testemunhal, desde que idônea e colhida sob o crivo do contraditório. Veja-se:

“(...)
Havendo desaparecimento dos vestígios
, há solução expressa prevista na legislação, a
saber
:
"[n]ão sendo possível o exame de corpo de delito
,
por haverem desaparecido os vestígios
,
a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
",
nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 747372 SC 2022/0172210-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023). Grifei.

No caso concreto,
tanto a vítima quanto testemunha que tiveram acesso às imagens foram categóricas ao reconhecer o apelante como autor da subtração
, circunstância que confere validade e suficiência ao elemento probatório indireto.

Adoto, nesse ponto, os fundamentos lançados no Parecer Ministerial (ID 28752705), ao consignar que, “
sendo o réu reconhecido pela vítima a partir das imagens obtidas por câmeras de segurança, resta comprovada a autoria
”, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Diante desse cenário, constata-se que o acervo probatório é coeso, harmônico e suficiente para sustentar, com segurança, o decreto condenatório, evidenciando, de forma inequívoca, a prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Assim,
inviável o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser integralmente mantida a condenação imposta na origem
.

03.

DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA
.

No que concerne ao pleito de redução da pena de multa,
assiste razão à Defesa
, entendimento que, inclusive, foi acolhido pela Douta Procuradoria de Justiça.

Consoante se extrai da sentença condenatória (ID: 28335409), o juízo sentenciante fixou a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, ou seja, em patamar apenas ligeiramente superior ao mínimo legal de 01 (um) ano, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
, devidamente fundamentada.

Todavia, ao proceder à fixação da sanção pecuniária, estabeleceu-a em
100 (cem) dias-multa
, quantum que não guarda correspondência com a exasperação branda operada na pena corporal, revelando manifesta desproporcionalidade.

É cediço que a pena de multa, embora possua natureza de imposição cogente quando prevista no preceito secundário do tipo penal,
deve ser fixada em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,
mantendo necessária simetria com a pena privativa de liberdade aplicada, nos termos dos arts. 49 e 60 do Código Penal
.

A quantidade de dias-multa, ainda que submetida a critério próprio, não se dissocia da lógica trifásica que rege a individualização da pena, devendo refletir, de forma harmônica, o grau de reprovabilidade da conduta reconhecido na dosimetria.

Na hipótese, verifica-se que a pena corporal foi exasperada em fração mínima, aproximadamente 1/6 (um sexto) acima do piso legal, o que evidencia reduzido desvalor concreto da ação.

Nesse cenário, a fixação da multa em 100 dias revela-se excessiva e dissociada dos vetores individualizadores considerados na primeira fase.

Impõe-se
, portanto,
o redimensionamento da sanção pecuniária
,
adotando-se a mesma proporcionalidade aplicada à pena privativa de liberdade
.

Partindo-se do mínimo legal de 10 (dez) dias-multa e aplicando-se exasperação branda decorrente da circunstância judicial negativada,
fixo a pena de multa em 12 (doze) dias-multa
,
à razão unitária mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Dessa forma, o redimensionamento da pena de multa para
12 (doze) dias-multa
, no mínimo legal, restaura a necessária proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, assegurando coerência à dosimetria e observância aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena, mantidos incólumes os demais termos da condenação.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARCIO ROBERTO DE LIMA GOMES
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva do apelante para: estritamente para
redimensionar a pena de multa para 12 (doze) dias-multa
, mantendo a sentença condenatória inalterada em seus demais termos, inclusive quanto à pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de reclusão em regime aberto. Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Juízo da Execução para as providências cabíveis, nos termos da fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026